Tribunal: TJBA
Processo: 0000189-36.2018.8.05.0194
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0000189-36.2018.8.05.0194 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: MAURICIO DA ROCHA NASCIMENTO Advogado(s): ERICK FERNANDES LEAL DE SOUZA, VICTOR SILVA PAES LANDIM RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL. PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE FEMINICÍDIO TENTADO, EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, (ART. 121, §2º, INCISO VI, C/C O ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CP) - DECISÃO DE PRONÚNCIA – MATERIALIDADE COMPROVADA - CONJUNTO PROBATÓRIO QUE APONTA PARA A EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE LINGUAGEM - RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. I – Consta da Denúncia que no dia 02.06.2018, por volta das 16h00, o DENUNCIADO, de forma livre e consciente, ofendeu a integridade física de sua companheira, desferindo golpes de faca na região da mão esquerda, orelha, pescoço, tórax e pernas. II - Encerrada a primeira fase do procedimento escalonado, próprio dos crimes dolosos contra a vida, sobreveio a Decisão constante do ID 65606659, que Pronunciou o Réu como incurso, em tese, no tipo descrito no art. 121, inciso VI, c/c o art. 14, inciso II, do Código Penal, e nos artigos 5° e 7º da Lei N° 11.340/2006, a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri. III - Não se conformando, o Acusado interpôs Recurso em Sentido Estrito. Em suas razões, requer a reforma da Decisão para que venha a ser desconstituída sai Pronúncia, sob alegação de ausência de provas da autoria do delito. Para a eventual hipótese de rejeição do pedido antecedente, pleiteia a anulação do ‘decisum’ alegando que o Magistrado teria incorrido em “excesso de linguagem”. Por fim, pugna no sentido de obter a revogação da prisão preventiva (ID 65606670). IV – Materialidade comprovada através da documentação contida no ID 65605747, notadamente o Boletim de Ocorrência, o Laudo de Exame de Lesões Corporais e o Laudo Pericial realizado na faca apreendida. Por outro lado, dos depoimentos das testemunhas constam indícios que apontam para a responsabilidade da pessoa do Réu, ora Recorrente, como autor das lesões sofridas pela vítima, não se podendo afastar, de plano, em juízo monocrático, a versão acusatória acerca da existência de “animus necandi” na conduta que lhe está sendo atribuída. V – Não prospera, por outro lado, a alegada nulidade por “excesso de linguagem”. No caso, a Decisão foi lançada com parcimônia, em termos de mera plausibilidade, própria ao momento processual, havendo o Magistrado assinalado que “a materialidade do fato é registrada através dos depoimentos testemunhais, prestados em investigação e reiterados em Juízo, que corroboram a existência da investida criminosa contra a vítima, também certificada através do Laudo Pericial de ID. n.º 117545229 - Pág. 12, que expõe as lesões causadas. No que tange ao preenchimento do outro requisito exigido à Pronúncia, quais sejam os indícios suficientes de autoria, entendo que a sua comprovação nos autos se dá através dos depoimentos prestados, que não falham em indicar o Réu como o autor do crime. Logo, entendo que a causa é admissível para fins de julgamento perante o Tribunal do Júri”. VI – A propósito dos indícios de autoria, não se deve olvidar que o próprio Acusado admite a altercação ocorrida entre ele e a vítima, alegando, entretanto, que se limitou a defender-se das agressões da ofendida, tese essa que, juntamente com o pleito de desclassificação para lesões corporais, deverá ser objeto de deliberação pelos jurados. VII – Nos crimes dolosos contra a vida, convencido o Juiz da materialidade do delito e constatando indícios suficientes de autoria, impõe-se a Pronúncia, não cabendo qualquer juízo de certeza, tarefa que deverá ficar a cargo do Tribunal do Júri. VIII – Quanto à revogação da prisão preventiva, à luz do que consta dos autos, ante a fuga do Réu do distrito da culpa, somente vindo a ser capturado cerca de 04 (quatro) anos depois, em outubro de 2023, no Estado de São Paulo, acha-se presente um dos requisitos da custódia cautelar, para assegurar a aplicação da lei penal. IX - Parecer Ministerial pelo desprovimento do recurso. X – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Criminal em Sentido Estrito Nº 0000189-36.2018.8.05.0194, da Comarca de Pilão Arcado/BA, Recorrente MAURÍCIO DA ROCHA NASCIMENTO e Recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, setembro de 2024